Tribunal: TJSP
Processo: 1082660-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso interposto sem o recolhimento do preparo - Concessão de prazo para pagamento do preparo em dobro - Recolhimento não efetuado – Prazo decorrido sem cumprimento da providência – Deserção configurada - Embargos de declaração contra decisão que determinou o recolhimento do preparo que não possuem efeito suspensivo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082660-06.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M5
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANPORTES
LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U. Indeferido o
pedido de adiamento, fls.2304/2363.", de conformidade com o voto do Relator que integra
este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29212
Apelação no 1082660-06.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: M5 Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Sequoia Logística E Transportes Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins
APELAÇÃO - Recurso interposto sem o recolhimento do preparo -
Concessão de prazo para pagamento do preparo em dobro -
Recolhimento não efetuado Prazo decorrido sem cumprimento da
providência Deserção configurada - Embargos de declaração contra
decisão que determinou o recolhimento do preparo que não possuem
efeito suspensivo Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
M5
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra respeitável sentença de fls. 1995, que,
nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização que move
contra SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANPORTES LTDA., julgou extinto o processo,
sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais.
Irresignada,
apela
a
parte
autora
(fls.
2.001/2.008), sustentando, em síntese, fazer ao benefício da gratuidade
processual e, ainda, a necessidade de prévia intimação de seu representante legal,
antes da extinção do feito.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
2.039/2.051).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, passo ao voto.
Interposto o recurso sem o recolhimento do
preparo, a apelante foi intimada a providenciar o pagamento em dobro, conforme
decisão proferida a fls. 2.290/2.291 dos autos, a seguir transcrita:
I. A apelante deixou de recolher o preparo do
recurso, argumentando, nas razões recursais, que faz jus ao benefício,
como se a discussão do mérito recursal estivesse relacionada a pedido de
gratuidade indeferido em sentença, o que não é o caso. O pedido de
gratuidade, ou de diferimento do recolhimento das custas, foi negado por
decisão confirmada em agravo de instrumento julgado em 08.02.2018, em
acórdão do qual a apelante teve ciência dois meses antes da interposição
do presente recurso.
No entanto, a apelante reitera o pleito nas razões
recursais, de modo temerário e em claro abuso de direito, porquanto a
questão já foi decidida nos autos, apenas dois meses antes da
interposição do apelo.
Assim, de rigor a conclusão de que o
recolhimento do preparo deveria ter sido feito no momento da interposição
do recurso, tal como é exigido das partes não contempladas pelo
benefício, nos termos do artigo 1.007, caput do CPC.
Assim, incide o disposto no artigo 1.007, §4o do
CPC, segundo o qual, “o recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
II. Assim, no prazo de cinco dias, providencie, a
agravante, o pagamento em dobro do preparo do presente recurso, sob
pena de deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A recorrente, porém, quedou-se inerte, limitando-
se, apenas, a apresentar embargos de declaração em face da referida decisão. Os
embargos, no entanto, não possuem efeito suspensivo, mas, apenas, interruptivo
para fins de interposição de outros recursos, conforme se extrai do disposto no
artigo 1.026 do CPC, verbis: Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Portanto, tendo em vista que os embargos de
declaração não suspendem os efeitos da decisão embargada, não servem de
escusa para o descumprimento da determinação.
Em consequência, uma vez que indiscutível a
incidência dos valores impostos, diante do imperativo do artigo 1.007, caput, do
CPC, e ausente o recolhimento do preparo nos termos e no prazo assinalado, de
rigor o não conhecimento do recurso, em razão da deserção.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECURSO DE
APELAÇÃO DESERÇÃO V. Acórdão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal.
Decurso do prazo sem o recolhimento. RECURSO DESERTO: Prazo para o
recolhimento do preparo recursal não atendido. Apelação que não reúne
condições
para
ser
conhecida.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031644-90.2014.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro:
18/09/2019)
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
AGRAVO INTERNO
Determinação de complementação do preparo (o
valor da causa não havia sido atualizado) - Alegação de omissão

Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Civil Cabimento da determinação de recolhimento
do preparo com base no valor atualizado da causa - Embargos rejeitados e
agravo interno improvido. PREPARO Determinação de recolhimento da
diferença devida, eis que não havia sido atualizado o valor da causa

Interposição de embargos de declaração e de agravo interno Ausência
de efeito suspensivo - Não recolhimento do preparo no prazo assinado
Deserção
caracterizada

Recurso
de
apelação
não
conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0536597-05.2000.8.26.0100; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
26a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
Agravo interno. Decisão monocrática que deu por
deserta apelação interposta pelo ora agravante. Ausência de recolhimento
tempestivo das custas faltantes, mesmo após decisão determinativa da
complementação do valor recolhido originariamente a título de preparo
recursal. Oposição de embargos de declaração, desprovidos de efeito
suspensivo, contra a decisão determinativa da complementação. Eficácia
suspensiva dos embargos declaratórios apenas quanto à interposição de
outros recursos, mas não quanto ao conteúdo da decisão embargada em
si mesma. Preclusão temporal efetivamente verificada. Arts. 995, caput, e
1.026, caput e § 1o, do CPC/15. Apelação deserta. Decisão de trancamento
mantida. Agravo interno do corréu apelante a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0005657-46.2004.8.26.0045; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a
Vara; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação deserta.
Pedido de gratuidade de justiça formulada em razões de apelo pelos
embargantes. Benefício negado em despacho proferido pelo relator, com
determinação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias.
Decisão que desafiou embargos de declaração e agravo interno.
Desnecessidade de nova concessão de prazo após a oposição dos
recursos, que não possuem efeito suspensivo. Ausência de decisão-
surpresa. Alegações que se revestem de caráter infringente. Vícios
ausentes no julgado. Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1119408-03.2016.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Na petição de fls. 2.304/2.309, a apelante reitera
argumentos e alega fatos novos a respeito do direito à gratuidade judiciária, no entanto, tal
como consignado na decisão monocrática que julgou os embargos de declaração opostos em
face da decisão proferida a fls. 2.290/2.291, o benefício da gratuidade já foi indeferido
anteriormente, por meio de decisão mantida inclusive após a interposição de recurso,
certo que a questão está preclusa, sendo temerária e tumultuária a conduta processual da
parte de insistir em reabrir tal discussão, que não merece apreciação neste julgamento.

Tal como consignado na referida decisão monocrática:

É mais do que evidente que a inércia da parte em atender
norma legal expressa e inequívoca, de efetuar o recolhimento do preparo no momento
processual adequado, não pode ser agraciada com o pretendido reconhecimento da alegada
piora de sua condição financeira, que é muito posterior ao momento em que o preparo deveria
ter sido recolhido. No momento em que as custas eram devidas, a parte não fazia jus ao
benefício.

Portanto, a mora em efetuar o recolhimento não a
beneficia, e ainda que a parte demonstrasse a hipossuficiência alegada (o que não é o caso),
não há amparo legal na pretensão de obter o benefício retroativamente, para alcançar ato
processual já praticado. Tivesse se conduzido conforme a boa-fé e lealdade processual
esperadas, a apelante teria efetuado o recolhimento quando lhe cabia, nos termos da lei
processual.
Tendo em vista a insistência da parte em rediscutir a
questão através de embargos, nos quais já havia alegado fatos novos relacionados a
suposta modificação de sua condição financeira, e, agora, por meio de mais uma petição
alegando, novamente, fatos atuais sobre sua condição econômica, fica, desde já,
advertida a se abster de opor resistência injustificada ao andamento processual e criar
embaraços à efetivação das decisões judiciais, sob pena de condenação em ato
atentatório à dignidade da justiça e nas penas por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator